Tribunal: STF
Processo: HC 200167
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental interposto pelo ora Paciente, em agravo em recurso em recurso especial, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182 desta Corte.
    2. Agravo regimental não conhecido”
    (AREsp 1.712.575-AgRg/RJ, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende que “seja redimensionada a pena-base fixando-a no mínimo legal previsto em lei, uma vez militando em seu prol todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, bem como para afastar o aumento decorrente do reconhecimento da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo diploma legal por ser medida de justiça”.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo 
único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o impetrante deixou de juntar o inteiro teor do acórdão impugnado, com os votos proferidos pelo órgão julgador. Consta nos autos, apenas a ementa e o dispositivo do acórdão, o que inviabiliza o exame do suposto constrangimento ilegal aventado, considerando, sobretudo, que o processo correu em segredo de justiça.
    Nesse sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte de que não se conhece de habeas corpus quando este não estiver devidamente instruído com documentos necessários à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, consoante ilustram os seguintes acórdão: HC 195.153-AgRg/PE, Ministra Rosa Weber; HC 182.998-AgRg/RJ, Ministro Edson Fachin; HC 183.018-AgRg/DF, Ministro Dias Toffoli.
    Além disso, infere-se da ementa acima transcrita que o acórdão impugnado limitou-se a não conhecer o recurso de agravo regimental em agravo em recurso especial, ante à inobservância do §1°, do art. 1.021, do CPC e do Enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, é possível concluir que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as pretensões ora formuladas pela parte impetrante. 
    Por essa razão, restaria também obstada a apreciação do pleito por esta Suprema Corte, uma vez que a jurisprudência é consolidada no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575- -AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Por fim, convém salientar que “para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação” (RHC 93.304/SP, Ministro Joaquim Barbosa).
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator